Tribunal: STF
Processo: ARE 1450321
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelações Cíveis. Ação Ordinária de Cobrança c/c Indenização por Dano Moral. Enquadramento de Guarda Municipal de Aracaju de acordo com o plano da carreira. Prescrição. Segundo o firme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, não deve ser adotado o entendimento de prescrição de fundo do direito nos casos em que for constatada omissão da administração pública quanto ao enquadramento ou reenquadramento do servidor público, diante da caracterização da relação de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85/STJ, sendo esta a hipótese dos autos. Nesse toar, a prescrição deve ser observada em relação às prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura desta ação acaso seja mantida a procedência dos pleitos de enquadramento e pagamento dos valores daí decorrentes. Mérito. Impossibilidade de enquadramento dos requerentes de acordo com o plano da carreira efetiva da Guarda Municipal. Ingresso a título precário no cargo em comissão de Guarda Municipal em 1995. Ausência de efetividade. Através do julgamento da Apelação Cível nº 201600815579, os requerentes conseguiram judicialmente a garantia de permanência no cargo público em comissão de Guarda Municipal até a aposentadoria, mas não são efetivos, posto que não foram admitidos por concurso público, portanto, não podem ser incorporados na carreira da Guarda Municipal de Aracaju nos moldes da lei municipal nº 2.984/2001, e via de consequência, não possuem direito à progressão funcional ou outros benefícios concedidos aos integrantes da respectiva carreira admitidos por concurso público. As vantagens previstas na Seção II da Constituição Federal (artigos 39 e seguintes – incluído plano de carreira) consagra os servidores titulares de cargo efetivo do município, ou seja, aqueles que foram investidos em cargo público, nomeados em virtude de concurso público, diferentemente dos requerentes, servidores ocupantes de cargo em comissão e beneficiados judicialmente com uma garantia de permanência no cargo público em comissão até a aposentadoria, que ingressaram no serviço público sem concurso público em período posterior à promulgação da Constituição Federal. Sentença reformada. Improcedência dos pedidos autorais. Recursos conhecidos, sendo provido o recurso do requerido e declarado prejudicado o recurso dos requerentes.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte. para julgar improcedente pleito alternativo de reconhecimento de desvio de função.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II e XXXVI; 93, IX; 39, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente